Tribunal: TJMT
Processo: 1017296-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017296-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), DINAMICA ELETROMECANICA LTDA - ME - CNPJ: 21.192.815/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017296-74.2019.8.11.0000 (FEITO NA ORIGEM: 1011572-44.2019.8.11.0015)

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO TJMT, PARA A TURMA RECURSAL

AGRAVANTE: DINÂMICA ELETROMECÂNICA LTDA – ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 11/02/2021

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS A AUTORIZAREM A PRETENSÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOSO ADMINISTRATIVOS – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausentes os elementos do artigo 300 do NCPC, sem provas mínimas a autorizarem ao acolhimento da pretensão da suspensão do crédito tributário que milita em favor do Estado, imperioso se faz negar provimento ao Agravo de Instrumento.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO O PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

1-Registro que o presente recurso de Agravo de Instrumento, foi inicialmente distribuído ao TJMT, porém, houve declínio da competência de sua análise para a TRU, o que, por via oblíqua faz com que a competência de análise do feito principal, ainda na origem, também se desloque para os Juizados Especiais, de onde, diante de tal ocorrência, deverá o feito na origem ser remetido para o trâmite perante os Juizados Especiais que operam com a competência de análise de feitos da Fazenda Púbica;

2-Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado por DINÂMICA ELETROMECÂNICA LTDA – ME, com o objetivo de suspensão do crédito tributário formalizado pelo Estado de Mato Grosso, aduzindo se tratar de microempresa que teve a exclusão do SIMPLES nacional, de onde, foi feito lançamento de valores atinentes da sua atividade comercial, de onde, ante sua inclusão no SIMPLES nacional teria o direito do ICMS diferido, ou seja, apenas após a venda dos produtos que fabrica, porém, o lançamento foi feito de forma antecipada, ferindo o artigo 450, III do RICMS/MT, pugnando, diante disso, pela liminar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Em sede de contrarrazões o agravado rebate as assertivas, anotando que, para a liminar apenas com o depósito integral, bem como, ante a ausência de comprovação da finalidade dos bens, sobre os quais se operou a imposição do imposto antecipado, pugnando pelo indeferimento da medida liminar.

Instado a se manifestar, ainda em sede de TJMT o Ministério Público Estadual opinou pela sua não intervenção, ante a ausência de interesse, e sendo uno o referido órgão, desnecessária nova remessa, agora em sede de Turma Recursal, de onde, ainda em sessão de julgamento registrou-se nova manifestação de falta de interesse do órgão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Após a detida análise dos autos, aponto que ausentes os elementos autorizadores da concessão da medida liminar almejada, inexistindo nos autos os elementos do artigo 300 do NCPC, fato este que já fora até mesmo reconhecido, quando da negativa da liminar ainda no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela total ausência de provas da utilidade e destino das mercadorias que forma o objeto do fato gerador.

Registro que, o fato da empresa se enquadrar no SIMPLES, apenas em relação aos produtos utilizados na manufatura dos bens dos quais a mesma utiliza para a materialização dos seus produtos, nos moldes do artigo 450, III RICMS, de onde, aqui nos autos, não se traz nada a demonstrar qual a finalidade e nem mesmo do que se trata, sendo apenas lançadas as alegações de que os produtos dos quais se lançou o ICMS, eram para a manufatura dos bens dos quais a empresa fabrica e vende, porém, nada de provas nesse sentido.

Apenas existe nos autos a alegação de que, em processo semelhante teria tido sucesso em suas assertivas, porém, em detida análise não dá para saber quais provas o mesmo juntou no feito administrativo a lastrear o seu pleito, existindo nos autos apenas o seu requerimento com seus fundamentos e ainda a negativa do Estado, sendo que, tais provas eram cruciais a afastar a conclusão liminar contra o Estado de Mato Grosso, da aplicabilidade do item 188, V, Anexo XI, o que não se observa neste momento, valendo-se da aplicação, pelo menos por ora, neste momento prefacial da aplicação do Princípio da Presunção de Veracidade dos Atos Administrativos, dos quais inexistem nos autos provas em contrário, apenas meras alegações do inconformismo contra o ato estatal.

Ademais, o CTN ainda impõe a obrigação de depósito integral da dívida, para a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, como se observa pela leitura do artigo 151, II do CTN, o que, também não se observa nos autos, sendo ainda matéria de alta indagação sem provas mínimas a conduzirem na concessão da liminar almejada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da decisão objurgada, ante a ausência dos requisitos insculpidos no artigo 300 do NCPC.

Comunique-se ao magistrado de origem, para que tome ciência da decisão, bem como, para que envie o feito de 1o grau, para o Juizado da Fazenda Pública da Comarca de origem, para os demais trâmites.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021